Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-24.2025.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Alegação de omissão no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos embargos e o afastamento da extinção do processo sem julgamento do mérito.
II. A questão em discussão consiste em verificar se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Alegação de omissão no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos embargos e o afastamento da extinção do processo sem julgamento do mérito.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. No caso, não se verifica omissão no acórdão, mas, sim, o desejo da Embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão inexistente, tratando-se de insatisfação com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.